Tribunal: TJDFT
Processo: 0743160-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743160-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS SANTOS MONTEIRO, EMIVAL HONORATO DOS SANTOS, ENEAS VIEIRA DA SILVA, EREVELT FREITAS PONTES, EUCLIDES CAMARGO GOMES, EULINA MARIA VEIGA COELHO SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em consulta aos autos principais, verifico ter ocorrido a expedição do RPV com o valor corrigido. Intimem-se os agravante a informarem, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse recursal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator